Tribunal: STF
Processo: ARE 1370602
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região (Vol. 15).



    Opostos Embargos de Declaração (fl. 4, Vol. 16), foram rejeitados (Vol. 17).



    No Recurso Extraordinário (Vol. 19), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a UNIÃO alega que o acórdão recorrido violou os (a) arts. 5º, XXXVI e LV; e 93, IX, da CF/1988, por não se manifestar sobre as questões suscitadas nos Embargos de Declaração, “em especial o atinente ao disposto no parágrafo único, I, do artigo 160 da CF/88 e na Lei n. 9.639/98” (Vol. 19, fl. 3); e (b) art. 160 da Constituição, o qual autoriza a UNIÃO a reter a totalidade das cotas do FPM, quando há dívida da municipalidade. 



    Aduz, em síntese que, havendo créditos exigíveis, não amparados por parcelamento ou qualquer outra hipótese de suspensão de exigibilidade, a municipalidade sujeita-se ao não repasse das cotas do FPM, nos termos da Lei 8.212/1991 e do parágrafo único do art. 160 da CF (Vol. 19, fl. 5). Além disso, o § 4º do art. 167 da Carta Magna autoriza a vinculação de receitas, inclusive as que compõem o FPM para pagamento de débitos com a União (Vol. 19, fl. 5).



    O recurso foi inadmitido na origem aos fundamentos de que (a) incide o óbice da Súmula 279/STF, aliado ao fato de que eventual violação à Constituição seria indireta ou reflexa; e (b) inexiste vício de fundamentação, uma vez que o colegiado se manifestou expressamente acerca da matéria em debate (Vol. 21).



    No Agravo (Vol. 23), a parte defende a desnecessidade de reexame das provas dos autos e afirma ser direta a afronta à Constituição.



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    No caso concreto, foram os seguintes os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (fl. 2, Vol. 19):



    “Em atendimento à novel exigência legal, a FAZENDA NACIONAL vem demonstrar o cabimento da postulação (art. 1029, II, do CPC), tendo em vista a repercussão geral que o presente caso recorrido possui.



    Assim dispõe expressamente o art. 1035, §2º, do CPC, vide lex:



    (…)



    Impõe ver, a este tempo, o que seria a tal repercussão geral que a supra transcrita lei exige como requisito de admissibilidade do recurso extraordinário. O próprio CPC, destaque-se, traz nortes interpretativos para que seja preenchido esse conceito jurídico indeterminado diante das situações concretas.



    Assim é a redação do §1º do mesmo artigo, in verbis:



    (…)



    De fato, a relevância jurídica decorre do fato de as relações jurídicas entre os contribuintes e o Fisco Federal serem de massa, envolvendo sempre um número expressivo de interesses. Desse modo, ainda que se trate na hipótese de processo judicial em que se discute direito individual, o certo é que a manutenção do entendimento adotado pelo TRF terá grande repercussão em outras demandas semelhantes, na medida em que influenciará na tomada de decisões pelos juízos de primeira instância.



    Não usar, é induvidoso que a eficácia das medidas de fiscalização da Administração Tributária tem importante caráter preventivo, pelo que importa em obstáculo à sonegação fiscal e, consequentemente, em um aumento de arrecadação. Daí a sua repercussão econômica.



    Diante do exposto, demonstrada a repercussão geral, decorrente da relevância jurídica, social e econômica no caso concreto, espera a recorrente que o recurso extraordinário seja admitido.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, em relação à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). 



    Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 “exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. 



    No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente. 



    No que diz repeito à alegação de afronta à ampla defesa e ao direito de ação, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



     



    No caso concreto, o Tribunal de origem deu parcial provimento à remessa necessária, ao fundamento de que a Constituição admite a retenção de recursos do FPM devidos ao Município para pagamento de créditos devidos à União, entretanto, a Lei 9.639/1988 fixou que o valor da amortização acrescidos das obrigações previdenciárias correntes, somente poderia comprometer até 15% da Receita Corrente Líquida Municipal mensal (Vol. 15, fl. 3).



    Desse modo, para dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal a quo e verificar a procedência dos argumentos veiculados no apelo extremo, seria necessária a reinterpretação da Lei 9.639/1988 e da Lei 8.212/1991, sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta ou reflexa.



    Nessa linha, os seguintes precedentes de ambas as Turmas do STF:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. PROCEDIMENTO DE RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO DISPONIBILIZADO EM 22.06.2011. A suposta ofensa à Constituição Federal somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional que fundamentou o acórdão de origem, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário As razões do agravo regimental não são aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. Agravo regimental conhecido e não provido.” (ARE 781.230-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 4/4/2014)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – FPM. SISTEMÁTICA DE RETENÇÃO. INFORMAÇÕES PERTINENTES À COMPOSIÇÃO DAS RETENÇÕES. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 636 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



     I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de legislação infraconstitucional que fundamenta a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta. Precedentes. 



     II – Este Tribunal entende não ser cabível a interposição de recurso extraordinário por contrariedade ao princípio da legalidade quando a verificação da ofensa envolva a reapreciação de interpretação dada a normas infraconstitucionais pelo Tribunal de origem (Súmula 636 do STF). 



     III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 812.824-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 15/8/2014)



     No mesmo sentido, confiram-se, ainda, as seguintes decisões monocráticas: ARE 1.301.464, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/3/2021; RE 1.322.256, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 18/6/2021; e ARE 1.388.703, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 22/6/2022.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se. 



    Brasília, 13 de setembro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente